Tribunal: TJSP
Processo: 2293515-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE PESQUISA DE BENS, PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DEPÓSITO DE VALORES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, ESTES RELATIVOS AO TERCEIRO CLAUDIO GARCIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A BENS E INFORMAÇÕES DE PESSOA QUE NÃO É PARTE NA DEMANDA –

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE PESQUISA DE BENS, PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DEPÓSITO DE VALORES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, ESTES RELATIVOS AO TERCEIRO CLAUDIO GARCIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A BENS E INFORMAÇÕES DE PESSOA QUE NÃO É PARTE NA DEMANDA – NECESSIDADE DE INCLUSÃO PRÉVIA NO POLO PASSIVO DA LIDE, COM EVENTUAL RECONHECIMENTO PRÉVIO E NECESSÁRIO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA, AO MENOS NÃO NESSE SENTIDO, PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DIRETAMENTE EM 2o GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.*